Tribunal: TJES
Processo: 5026339-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026339-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ODIAS JOSE MOREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026339-93.2022.8.08.0048

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.: ODIAS JOSE MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida pela cobrança de débito referente às linhas (11) 95583-1104 e (11) 99637-9184, oriundo de contrato de telefonia que assevera não ter firmado junto à empresa. Aduz que é titular de linha telefônica diversa e que desconhece os números de telefone indicados, referentes a linhas telefônicas do estado de São Paulo, Estado em que nunca residiu, tratando-se de fraude. Por este motivo, requer a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes, em relação aos contratos questionados, a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5211198, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5211191), pugnando preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de falha na prestação dos serviços, da regularidade na contratação e existência de débito. Aduz, ainda, agir em exercício regular de um direito, bem como excludente de culpa diante de fato de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de astreintes, bem como da indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5211186) dispôs que:
“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante às linhas telefônicas nºs (11) 95583-1104 (conta nº 0400580318) e (11) 99637-9184 (conta nº 0400576312) e declarando, por conseguinte, a inexistência de todos os débitos correlatos a tais negócios jurídicos. Determino à requerida, outrossim, que, no prazo de 05 (cinco) dias, cancele as cobranças constantes em nome do autor perante a plataforma mantida pelo Serasa, relativas aos contratos supracitados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Condeno a ré, por fim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que efetuou cobrança indevida ao autor, referente aos contratos dos telefones (11) 95583-1104 e (11) 99637-9184.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado, juntando aos autos somente as faturas supostamente devidas pela parte autora (ID. 5211125) não tendo apresentado sequer o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, pelo menos, com a apresentação da gravação telefônica onde restara entabulado o ajuste.

Saliento que não há sequer registros de ligações para números no Estado do Espírito Santo (prefixo 027) no Relatório de chamadas originadas e recebidas das linhas telefônicas questionadas no presente (ID. 5211126), fato que evidencia que as mesmas não pertencem ao autor.

Apesar de juntar aos autos as telas de seu sistema, não demonstrou de que forma se deu a contratação das linhas telefônicas, tampouco juntou aos autos qualquer prova de que o autor efetivamente o contratou, seja pessoalmente, através da via telefônica, ou mesmo por meio da internet. É notório e de comum conhecimento que a recorrente mantém registrados os contatos feitos pelo cliente junto à empresa, sendo possível solicitar as gravações junto à mesma através de simples número de protocolo; em que pese o registro, a empresa não apresentou qualquer meio de prova nesse sentido.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da ré, que afirma que o prejuízo da autora é decorrente de fraude praticada por terceiro, tal argumento não deve prosperar. Isto porque embora o recorrente sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito em seus atos praticados, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança ao seu sistema de dados. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco da vítima.

Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos. Em que pese não tenha ocorrido a negativação propriamente dita do nome do autor, entendo por manter a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, por se tratar de cobrança indevida de valores, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser destinado ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo – DPES.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)